Tribunal: CARF
Processo: 16408.000268/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 006/2005
Reconhecido, mesmo que de forma implícita, pela autoridade fiscal que a interessada não promovia a locação de bens imóveis, impõe-se cancelar o ato de exclusão que teve por sustentação o disposto no inciso XII, aliena "h" do artigo 9° da Lei n° 9.317, de 996.
LANÇAMENTO FISCAL PARA A EXIGÊNCIA OS TRIBUTOS DECORRENTES DO SIMPLES EM FACE DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado o não oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes de locação de bens móveis (máquinas), é cabível o lançamento, sem prejuízo do fato de não ter sido apreciada a SRS ao ADE n° omino, uma vez que a empresa expressamente reconheceu ter auferido as mencionadas receitas.
ATO\ DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 031/2005
Comprovado nos autos que a interessada auferiu no ano-calendário de 2001, receita bruta em valor superior ao previsto na legislação de regência do n Simples, impõe-se declarar procedente sua exclusão ao benefício, a partir do primeiro dia do exercício seguinte; em obediência ao comando legal.
OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
Descabe a alegação de que as receitas decorrentes da locação de bens móveis não podem compor a receita bruta da interessada, posto que a legislação que rege o Simples, por tratar-se de beneficio fiscal, não prevê nenhuma exclusão à base de calculo dos tributos, seja o numerário decorrente da atividade principal ou de atividade secundária da reclamante e independente de estar mencionado em seu objeto social.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. RENDIMENTOS DO CAPITAL.
Descabe alegar, por absoluta falta de previsão legal, que os rendimentos advindos da locação de máquinas pertencentes ao patrimônio da empresa caracterizem rendimentos de capital, trata-se, isto sim, de prestação de serviços de locação de bens móveis.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA.
Incabível a discussão, na esfera administrativa, quanto à possível inaplicabilidade da norma legal por ofensa a princípios constitucionais, tendo em vista o devido cumprimento às determinações legais inseridas no ordenamento jurídico bem como a vinculação e a obrigatoriedade da atividade administrativa.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal, quando comprovado que não houve cerceamento do direito de defesa, e foram cumpridos os demais requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972).
PAF 16408.000244/2006-43. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Rejeita-se o pedido para que seja declarada a nulidade do processo n° 16408.000/2006-43, relativo à matéria de IPI, por tratar de assunto que foge à competência desta DRJ, bem como por absoluta falta de previsão legal.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTO. ALTERAÇÕES
DA Lei 11.488/07. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ, mesmo após as alterações no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, promovidas pela Lei no 11.488/07.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Tratando-se de exigência fundamentada em irregularidade apurada em ação fiscal realizada na , esfera do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o decidido quanto àquele lançamento é aplicável, no que couber, aos lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 1.018

1
1.017
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16408.000268/2006­01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.707 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MACODESING LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 006/2005
Reconhecido, mesmo que de forma implícita, pela autoridade fiscal que a
interessada não promovia a locação de bens imóveis, impõe­se cancelar o ato
de exclusão que teve por sustentação o disposto no inciso XII, aliena "h" do
artigo 9° da Lei n° 9.317, de 996.
LANÇAMENTO FISCAL PARA A EXIGÊNCIA OS TRIBUTOS
DECORRENTES DO SIMPLES EM FACE DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Constatado o não oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes de
locação de bens móveis (máquinas), é cabível o lançamento, sem prejuízo do
fato de não ter sido apreciada a SRS ao ADE n° omino, uma vez que a
empresa expressamente reconheceu ter auferido as mencionadas receitas.
ATO\ DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 031/2005
Comprovado nos autos que a interessada auferiu no ano­calendário de 2001,
receita bruta em valor superior ao previsto na legislação de regência do n
Simples, impõe­se declarar procedente sua exclusão ao benefício, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte; em obediência ao comando legal.
OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS.
Descabe a alegação de que as receitas decorrentes da locação de bens móveis
não podem compor a receita bruta da interessada, posto que a legislação que
rege o Simples, por tratar­se de beneficio fiscal, não prevê nenhuma exclusão
à base de calculo dos tributos, seja o numerário decorrente da atividade
principal ou de atividade secundária da reclamante e independente de estar
mencionado em seu objeto social.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000268/2006-01
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.019

2
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. RENDIMENTOS DO
CAPITAL.
Descabe alegar, por absoluta falta de previsão legal, que os rendimentos
advindos da locação de máquinas pertencentes ao patrimônio da empresa
caracterizem rendimentos de capital, trata­se, isto sim, de prestação de
serviços de locação de bens móveis.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA.
Incabível a discussão, na esfera administrativa, quanto à possível
inaplicabilidade da norma legal por ofensa a princípios constitucionais, tendo
em vista o devido cumprimento às determinações legais inseridas no
ordenamento jurídico bem como a vinculação e a obrigatoriedade da
atividade administrativa.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal, quando
comprovado que não houve cerceamento do direito de defesa, e foram
cumpridos os demais requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal
(Decreto n° 70.235, de 1972).
PAF 16408.000244/2006­43. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Rejeita­se o pedido para que seja declarada a nulidade do processo n°
16408.000/2006­43, relativo à matéria de IPI, por tratar de assunto que foge à
competência desta DRJ, bem como por absoluta falta de previsão legal.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO
EXIGIDA
EM
LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTO.
ALTERAÇÕES
DA Lei 11.488/07. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ, mesmo após as alterações no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, promovidas pela Lei no 11.488/07.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Tratando­se de exigência fundamentada em irregularidade apurada em ação
fiscal realizada na , esfera do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o decidido
quanto àquele lançamento é aplicável, no que couber, aos lançamentos
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso voluntário para manter a exclusão da recorrente do regime do Simples
Federal, Lei no 9.317/1996; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
lançamentos de omissão de receitas dos períodos 1999/2000 e 2001; i.iii) dar provimento ao
recurso voluntário para afastar as multas isoladas aplicadas relativamente aos períodos
anteriores a 2007, votando pelas conclusões, em razão da Súmula CARF no 105, os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Wilson Kazumi Nakayama e Paulo
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.020

3
Mateus Ciccone; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação
aos lançamentos de omissão de receitas dos períodos 2002/2003 e 2004, vencidos os
Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone que davam provimento
por entender que os lançamentos deveriam ter sido formalizados pelo regime do Lucro
Arbitrado e não pelo do Lucro Real.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente
convocado.

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.021

4
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente face acórdão da
DRJ que negou parcialmente provimento a impugnação, reduzindo a multa isolada aplicada ao
Auto de Infração de IRPJ e de CSLL.
Foram lavrados Atos Declaratórios de Exclusão do Simples e Autos de
Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, exigindo crédito dos anos­calendário de 2002, 2003 e
2004. (obs: quanto ao processo 16408.000244/2006­43, que trata do lançamento do IPI, a DRJ
não o julgou devido a falta de competência para analisar a matéria. Inclusive a Terceira Seção
do CARF julgou o Recurso Voluntário interposto neste processo).
­ Inicialmente, foi montado processo administrativo 10940.002339/2004­
16, onde foi editado o ADE 006/2005 que excluía a Recorrente por atividade incompatível
com o Simples (locação de imóveis).
Entretanto, após apresentação de defesa, a fiscalização percebeu que a
fundamentação para exclusão do Simples estava equivocada, eis que a Recorrente não
promovia locação de imóveis, mas alugava máquinas, decidindo então cancelar o ADE
006/2005.
­ Em seguida, foi formalizado o processo 10940.000729/2005­32, o qual se
originou a partir da Representação para Exclusão ao Simples (fls. 693/695).
A ação fiscal desenvolvida culminou com a lavratura dos Autos de Infração
do Simples referentes aos anos­calendário de 1999, 2000 e 2001, de fls. 778 a 802 e 805 a 875,
acompanhados dos Demonstrativos de Percentuais Aplicáveis (fl.742/744) e Demonstrativo, de
Apuração dos Valores não Recolhidos (745 a 777), os quais são decorrentes da mudança de
faixa de tributação.
Resumidamente, foi imputado infração de omissão de rendimentos decorrente
do aluguel de máquinas, conforme explicitado no Relatório da Ação Fiscal, que acompanha o
auto de infração (fls. 870 a 874).
Em decorrência disso, em 10/11/2004, foi lavrado o auto de infração de fls.
778/802 e 805/875, para exigir: a) R$ 10.099,86 a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica­
Simples (fl.787), R$ 10.099,86 a título de contribuição ao Programa de Integração Social­
Simples (fl.802), R$ 23.343,29 a título 'de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido­Simples
(fl. 819), R$ 46.686,58 a título de COntribuição para Financiamento da Seguridade Social­
Simples (fl.834), R$ 11.671,64 a título de Imposto sobre Produtos Industrializados (fl.849) e,
R$ 65.238,37 a título de Contribuição para Seguridade Social­INSS­Simples (fl.864). Está,
ainda, sendo exigida multa de 75% sobre todos os tributos além de juros moratórios.
Em seguida, neste mesmo processo onde consta a Informação Fiscal e
Despacho Decisório n° 524/2005, foi editado ADE de exclusão da Recorrente do Simples, por
meio do Ato Declaratório n° 031/2005, ao argumento de que interessada estaria excluída da
sistemática a partir de 01/01/2002, em face de ter auferido receita bruta em montante superior a
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.022

5
R$ 1.200.000,00 no ano­calendário de 2001, o que afronta o previsto no inciso II do art. 9 da
Lei n° 9317, de 1996, com as alterações promovidas pelo art. 6° da Lei n° 9.779, de 1999 (fls.
878/880).
Em relação a estes Autos de Infração dos anos­calendário de 1999, 2000 e
2001, a Recorrente não ofereceu impugnação, apenas se defendendo do ADE de exclusão do
Simples.
­ Em seguida, foi formalizado o presente processo de numero ­
16408000268/2006­01, onde constam os Autos de Infração (Lucro Real) que foram
lavrados em decorrência da insuficiência de recolhimento do imposto incidente sobre as
receitas de locação de máquinas, que não foram oferecidas à tributação nos anos­
calendário de 2002, 2003 e 2004.
Para o Auto de Infração de IRPJ e de CSLL foi imputada multa de ofício e
multa isolada.
Ou seja, como a Recorrente estourou o limite legal para se manter no Simples
EM 2001 e não optou para os anos seguintes o tipo de regime de tributação, a fiscalização
decidiu apurar o imposto pelo Lucro Real e vem por meio do Auto de Infração exigir a
diferença da tributação relativa a receita de locação de máquinas que não tinha sido incluída
quando a contribuinte estava no regime do Simples, eis que entendia que tais valores não eram
receita a ser tributada pelo Simples.
A DRJ, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reduzindo a multa isolada aplicada no presente processo 16408.000.268/2006­01
ao patamar de 50%, nos termos do artigo 106 do CTN (retroatividade benigna) e assim como a
fiscalização decidiu cancelar o ADE 006/2005, referente ao processo 10940.002339/2004­16,
mantendo o restante dos créditos exigidos no processo 10940.000729/2005­32 e no presente
processo 16408.000.268/2006­01.
A DRJ registrou a seguinte ementa relativa ao v. acórdão
recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 006/2005
Reconhecido, mesmo que de forma implícita, pela autoridade
fiscal que a interessada não promovia a locação de bens
imóveis, impõe­se cancelar o ato de exclusão que teve por
sustentação o disposto no inciso XII, aliena "h" do artigo 9° da
Lei n° 9.317, de 996.
LANÇAMENTO FISCAL PARA A EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DECORRENTES DO SIMPLES EM FACE DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Constatado o não oferecimento à tributação dos rendimentos
decorrentes de locação de bens móveis (máquinas), é cabível o
lançamento, sem prejuízo do fato de não ter sido apreciada a
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.023

6
SRS ao ADE n° 006/2005, uma vez que a empresa expressamente
reconheceu ter auferido as mencionadas receitas.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 031/2005
Comprovado nos autos que a interessada auferiu no ano­
calendário de 2001, receita bruta em valor superior ao previsto
na legislação de regência do Simples, impõe­se declarar
procedente sua exclusão ao benefício, a partir do primeiro dia
do exercício seguinte; em obediência ao comando legal.
OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE
BENS MÓVEIS.
Descabe a alegação de que as receitas decorrentes da locação
de bens móveis não podem compor a receita bruta da
interessada, posto que a legislação que rege o Simples, por
tratar­se de beneficio fiscal, não prevê nenhuma exclusão à base
de calculo dos tributos, seja o numerário decorrente da atividade
principal ou de atividade secundária da reclamante e
independente de estar mencionado em seu objeto social.
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
ALUGUEL.
RENDIMENTOS DO CAPITAL.
Descabe alegar, por absoluta falta de previsão legal, que os
rendimentos advindos da locação de máquinas pertencentes ao
patrimônio da empresa caracterizem rendimentos de capital,
trata­se, isto sim, de prestação de serviços de locação de bens
móveis.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA.
Incabível a discussão, na esfera administrativa, quanto à
possível inaplicabilidade da norma legal por ofensa a princípios
constitucionais, tendo em vista o devido cumprimento às
determinações legais inseridas no ordenamento jurídico bem
como a vinculação e a obrigatoriedade da atividade
administrativa.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal,
quando comprovado que não houve cerceamento do direito de
defesa, e foram cumpridos os demais requisitos previstos no
Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972).
PAF 16408.000244/2006­43. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Rejeita­se o pedido para que seja declarada a nulidade do
processo n° 16408.000/2006­43, relativo à matéria de IPI, por
tratar de assunto que foge à competência desta DRJ, bem como
por absoluta falta de previsão legal.
MULTA
ISOLADA.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.024

7
E legítima a exigência de multa isolada, no caso de pessoa
jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda determinado
sob base de cálculo estimada, que deixar de fazê­lo, cujo
percentual deve ser reduzido em face do advento de lei nova que
impôs penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo dá ocorrência da infração.

LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Tratando­se de exigência fundamentada em irregularidade
apurada em ação fiscal realizada na, esfera do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, o decidido quanto àquele lançamento é
aplicável, no que couber, aos lançamentos decorrentes.
Lançamento Procedente em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando as
mesmas alegações da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.025

8
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

Da exclusão do Simples (ADE 031/2005) objeto do processo ­
10940.000729/2005­32:

A exclusão do Simples foi devido ao estouro do limite de receita bruta
prevista em lei por ter sido constatado pela fiscalização infração de omissão de receita relativa
a alugueis de máquinas no ano­calendário de 2001.

Quanto a infração de omissão de receita, a Recorrente não apresentou
argumentos de defesa, motivo pelo qual a respectiva receita omitida que foi incluída para
apuração do Simples deve ser considerada devida.

Por consequencia, com a inclusão da receita omitida na apuração do Simples,
ocorreu o estouro do limite de receita bruta previsto na legislação para que a contribuinte se
mantenha na sistemática do Simples, sendo portanto correta a expedição pela fiscalização de
Ato de Exclusão do Simples ­ ADE 031/2005.

Desta forma, a proposta de exclusão do Simples (Ato ADE 031/2005),
produzindo efeitos a partir de 01/01/2002, nos termos do inciso II do art. 9 da Lei n° 9317, de
1996, com as alterações promovidas pelo art. 6° da Lei n° 9.779, de 1999 devido ter
ultrapassado o limite legal de receita bruta previsto em lei.

Da infração de omissão de receita:

Como a Recorrente não apresentou alegações específicas sobre a infração de
omissão de receita, insta esclarecer que o contribuinte foi optante do Simples que é um sistema
que se constitui em uma forma simplificada e unificada de recolhimentos de tributos, por meio
da aplicação e percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de
cálculo, a receita bruta, que é considerado nos termos do artigo 186 do RIR/99 como o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionalmente concedidos.

Ressalvadas essas exclusões, é vedado, para fins da determinação da receita
bruta apurada mensalmente proceder­se a qualquer outra exclusão ou individualização em
virtude da alíquota incidente ou de tratamento tributário diferenciado, tais como, substituição
tributária, diferimento, crédito presumido, redução de base de cálculo e isenção, aplicáveis as
demais pessoas jurídicas não optantes ao Simples (Lei no 9.317 de 1996, art. 2°, § 2° e IN SRF
n° 250/2002, art. 40, §1°, e art. 1').

Portanto, a base de cálculo para optantes do Simples é a totalidade das
receitas auferidas pela empresa, não admitindo a exclusão dos valores relativos a gastos
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.026

9
efetivados ou depósitos cuja a origem não foi identificada, bem como a individualização das
bases tributáveis por imposto ou contribuição.

Dando continuidade ao raciocínio, a autuação trata de omissões de receita de
microempresas e empresa de pequeno porte, onde existe o artigo 18 da Lei 9.317/1996 que
determina que aplicam­se as presunções de omissão de receita existentes nas legislações
específicas de regência dos impostos e contribuições. Vejamos o texto do dispositivo:

“Art. 18. Aplicam­se à microempresa e à empresa de pequeno
porte todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições de que
trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas
jurídicas. "
Sendo assim, foi correta a aplicação da infração de omissão de receita com
base nos valores de alugueis de máquinas não incluídos na base de cálculo para apuração do
imposto a ser pago pela sistemática do Simples.

Aos contribuintes cabe demonstrar com documentos idôneos e hábeis o
registro e a origem do depósitos não escriturados, quando questionados pela fiscalização, sob
pena de serem considerados receita tributável.

Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, a que
o contribuinte recebeu valores a título de pagamento de alugueis, não os escriturou e eximiu­se
de incluir na base de cálculo do imposto apurado pelo Simples, correta está a autuação.

Desta forma, não verifico qualquer equivoco da fiscalização quanto a
infração de omissão de receita imputada ao Recorrente no Auto de Infração para os anos­
calendário de 1999, 2000 e 2001.

Da exigência da diferença do imposto apurado pelo Lucro Real nos anos­
calendário de 2002, 2003 e 2004, após a exclusão do Simples devido ao estouro do limite
legal de receita bruta.
Outro ponto com que a Recorrente discorda refere­se à extensão de sua
exclusão ao beneficio, para os anos­calendário de 2003 e 2004, pois entende que efetivamente
optou pelo Simples naqueles períodos, conforme documentos que junta. Assim, entende que a
presente autuação deve se restringir ao ano­calendário de 2002, pois, para os anos seguintes
não existiria óbice à sua permanência na sistemática.
Primeiramente, há que se ressaltar que a Recorrente concorda com a hipótese
de ter sido excluída do Simples, no ano­calendário de 2002 e assim, correta sua tributação por
outra sistemática, mas, pretende voltar a auferir o beneficio nos anos­calendário de 2003 e
2004.
Contudo, não pode prosperar a afirmativa de que procedeu à opção pelo
Simples para os anos­calendário de 2003 e 2004, de acordo com os documentos que trouxe aos
autos.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.027

10
Explica­se. A Recorrente optou pelo Simples com efeitos a partir de
01/01/1997 e como tal vinha apresentando suas declarações. Ocorre que ao ter lavrado contra si
o ADE e, enquanto não apreciada as razões de defesa, sua permanência no Simples permanecia
válida, razão pela qual, ao proceder a consulta de fl. 578 recebeu a resposta de que já constava
como optante pelo Simples da base CNPJ, porém, isso não equivale a uma nova opção, mesmo
porque a adesão ao Simples somente ocorre por alteração da FCPJ, fato não demonstrado nos
autos. Importa salientar que a ação fiscal contra a interessada iniciou em 24/03/2003,
oportunidade em que a interessada fazia parte do rol de contribuintes optantes pelo beneficio.
Caracterizada a situação excludente, que no caso em análise se materializou
pela omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel, os quais, somados aos valores já
declarados I nas declarações IRPJ­Simples, fizeram com que a receita bruta do ano­calendário
de 2001 extrapolasse o limite estabelecido para a permanência no Simples, e tendo este fato
sido apurado em 2005, a autoridade fiscal procedeu sua exclusão ao beneficio, com efeito
retroativo ál data da ocorrência de tal fato, ou seja, 01/01/2002.
Assim, não procede a afirmativa de que optou pelo Simples para os anos­
calendário de 2003 e 2004, mesmo porque, a opção anteriormente feita ainda era válida e se
encontrava suspensa até a decisão acerca da validade de sua exclusão.
O documento 10, mencionado pela Recorrente na impugnação, fl. 580,
também não corresponde a uma nova opção, trata­se de documento de alteração do porte da
empresa, evento 222, enquanto que a opção corresponde ao evento 301.
Quanto ao argumento de que poderia ser tributada pelo Simples para os
anoscalendário 2003 e 2004, também não merece acolhida. No ano­calendário de 2003, muito
embora a receita bruta da contribuinte tenha ficado aquém do limite estabelecido na norma (R$
1.116.342,87, fl.447) há que se recordar que a empresa estava excluída da sistemática, muito
embora Seus efeitos estivessem suspensos, enquanto não julgado o recurso apresentado, por
força do n° 031/2005, não cabendo ao fisco escolher a forma de tributação que privilegiasse a
impugnante.
Cumpre esclarecer, que caso o ADE fosse declarado improcedente, toda a
situação da contribuinte teria voltado ao status quo ante, ou seja, seria restabelecida a situação
por ela declarada.
Já quanto ao ano­calendário de 2004, importa ressaltar que a receita bruta
apurada, R$ 1.232.343,90 foi superior ao limite legal, razão pela qual não há o que reformar na
autuação. E aqui importa deixar esclarecido que o limite de receita bruta no montante de R$
2.400.000,00, estabelecido pelo artigo 33 da Lei n° 11.196, de 2005, só vigorou a partir de
01/01/2006, não podendo 'ser aplicado ao caso presente.
Assim, o lançamento não merece reparos.

Sendo assim, entendo que ambas infrações indicadas nos Autos de Infração
estão corretas, devendo serem mantidas as acusações fiscais em seus termos.
Da aplicação da multa isolada concomitante com a multa de ofício.

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.028

11
Entendo não ser possível a aplicação da multa de oficio no importe de 75%
concomitantemente com a multa isolada de 50%.
Para fundamentar meu entendimento, me socorro da jurisprudência deste E.
CARF e do C. STJ, que vai no sentido de que mesmo após a edição da Lei 11.488/07, que
alterou o artigo 44 da Lei 9.430/96, não é possível a aplicação concomitante da multa de oficio
com a multa isolada sobre estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Vejamos trecho do voto vencedor do Conselheiro João Otavio Thomé, nos
autos do processo 16682.721205/201100, acórdão no 1102.001.315, que se baseou no voto
vencedor do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio do v. acórdão no 1102001.226, todos da 1a
Câmara, da 2a Turma Ordinária, da 1a Seção, nos autos do processo 1048.720836/201355.
Vejamos.

“Aduz a Fazenda Nacional que o acórdão embargado foi omisso
quanto à possibilidade de aplicação concomitante da multa de
ofício e da multa isolada sobre estimativas mensais de IRPJ e
CSLL não recolhidas após a mudança legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007) na redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Citado tema já foi apreciado por essa Turma de Julgamento, no
Acórdão no 1102001.226, por meio do qual se decidiu pela
impossibilidade de aplicação da multa isolada em concomitância
à multa de ofício, mesmo após o advento da Medida Provisória
no 351/07. Confira­se trecho do voto do Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, relator do citado acórdão:
“Assim, a exegese que se extrai dos comandos legais contidos no
artigo 44 da Lei no 9.430/96, mesmo após as alterações inseridas
pela Lei no 11.488/07, é aquela segundo a qual o lançamento da
multa isolada pode ser feito em duas hipóteses:
(i) Antes da apuração do tributo devido no balanço do final do
ano­calendário, quando a base para a imposição da multa
observará um dos seguintes critérios: (i.1) o valor
correspondente às antecipações não pagas calculadas a partir
da margem setorial (o percentual definido em lei) da receita
bruta acumulada; ou (i.2) o valor correspondente às
antecipações não pagas calculadas a partir do balanço de
redução ou suspensão (neste último caso, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL).
(ii) Após a apuração do tributo devido no balanço do final do
ano­calendário, somente se ficar constatado que houve parcela
daquele tributo devido que deixou de ser paga a forma de
antecipação (quando deveria ter sido paga nesta forma), mas foi
paga no ajuste. A base para a imposição da multa corresponderá
exatamente ao valor da mencionada parcela. Não se admite, por
óbvio, que tal base supere o valor do tributo devido apurado.
Assim, há que se verificar se os valores de estimativa a pagar
foram deduzidos na apuração anual. Em caso positivo, isto
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.029

12
significa que o tributo devido não foi recolhido nem como
estimativa nem como resultado do ajuste, portanto, não se trata
de cobrar mula isolada, mas, sim, de cobrar o tributo
acompanhado da multa proporcional. Em caso negativo, isto
significa que o tributo não foi recolhido como estimativa, mas foi
recolhido como resultado do ajuste, portanto, é cabível a multa
isolada. Contudo, a base para a imposição da multa deverá
corresponder ao valor da estimativa não paga que deixou de ser
deduzida na apuração anual do imposto devido.
Não se admite, também, que essa base supere o valor do imposto
devido calculado na apuração anual.”
Entendeu o Colegiado que a alteração da redação da norma
referida pela Embargante não afasta a legitimidade da aplicação
da teoria da consunção ao caso, porquanto não promoveu
alteração do regime de apuração dos tributos em referência.”

O v. acórdão no 1102001.226 em relação a concomitância das multas restou
ementado da seguinte forma:

Ementa:“ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.

CONCOMITÂNCIA COM MULTA PROPORCIONAL.
"Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da
multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no
curso do ano­calendário e da multa proporcional concernente à
falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final
do mesmo ano­calendário.
Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma
etapa preparatória da execução da infração.
Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos
tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição
de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o descumprimento
de penalidade de uma obrigação principal de pagar."

Este entendimento foi mantido ao ser analisados os Embargos de Declaração
nos autos do mesmo processo 16682.721205/201100, de Relatoria do Conselheiro Antônio
Carlos Guidoni Filho, conforme se depreende do v. acórdão no 1102001.315 de 25/09/2015,
conforme ementa abaixo.

Ementa: “Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ
Ano­calendário: 2006, 2007
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.030

13
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO PARA A COBRANÇA
DE TRIBUTO. ALTERAÇÕES
DA LEI 11.488/07. A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ, mesmo após as
alterações no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, promovidas pela
Lei no 11.488/07.”

Seguindo a mesma linha dos julgados acima apontados deste E. Carf, seguem
ementas de v. acórdãos proferidos no C. STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART.
44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp
no 1.496.354/PR, de relatoria do Ministro Humberto Martins,
DJe 24.3.2015, adotou entendimento no sentido de que a multa
do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser
aplicada quando não for possível a aplicação da multa do inciso
I do referido dispositivo. 2. Na ocasião, aplicou­se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave
abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de
forma que não se pode exigir concomitantemente a multa isolada
e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado
ao final do exercício e também por falta de antecipação sob a
forma estimada. Cobra­se apenas a multa de oficio pela falta de
recolhimento de tributo. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1499389 / PB)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE
NO
CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de
cumulação das multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n.
9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do tributo. 2.
Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. A multa de
ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica­se aos
casos de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16408.000268/2006­01
Acórdão n.o 1402­004.707
S1­C4T2
Fl. 1.031

14
declaração e nos de declaração inexata". 4. A multa na forma do
inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não
tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b)
na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano­calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)". 5. As multas isoladas
limitam­se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido. 6. No
caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela
multa de ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas
de menor gravidade. Princípio da consunção. Recurso especial
improvido.
(REsp
1496354
/
PR
RECURSO
ESPECIAL2014/02967297)
Assim, face jurisprudência acima apontada, voto para que seja afastada
totalmente a multa isolada aplicada no auto de infração, mantendo apenas a multa de ofício.

No mais, mantido o lançamento relativo ao IRPJ, igual tratamento deve ser
dado aos lançamentos de PIS, Cofins, CSLL e INSS, decorrentes da omissão de receita, ante a
íntima relação de causa e efeito.

Pelo exposto e por tudo que consta processo nos autos conheço do Recurso
Voluntário e dou parcial provimento apenas para afastar a multa isolada aplicada para o Auto
de Infração dos anos­calendário de 2002, 2003 e 2004 .

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital